Tribunal: TJMT
Processo: 1011133-78.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011133-78.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), JOSE AILTON DE ARAUJO SILVA - CPF: 054.318.551-66 (REQUERENTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), PAULO SLEUTJES - CPF: 468.566.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO SLEUTJES - CPF: 414.041.408-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUAN AUGUSTO COSTA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE LATROCÍNIO – INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE RESCINDIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 621, I, II E III DO CPP – DE IMPRESTABILIDADE DOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS; ALEGADA INCOERÊNCIA DOS RELATOS DAS VÍTIMAS; MAIOR REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA, EM RAZÃO DA MENOR PARTICIPAÇÃO CRIMINOSA E ITER CRIMINIS PERCORRIDO; DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA ROUBO MAJORADO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE APELAÇÃO (No 54.711/2017) – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO –
NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE
– NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE É INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA COM BASE EM UM ÚNICO PROCESSO ANTERIOR (STJ - HC 390.038-SP) – REJEIÇÃO – REVISIONANDO REINCIDENTE – RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – REVISIONANDO COM 20 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO CRIMINOSO – DOCUMENTO HÁBIL – MENORIDADE DEMONSTRADA – SANÇÃO REDIMENSIONADA – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

– SÚMULA 231 DO STJ –
REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA EM PARTE E NESTA PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

Não é a revisional a via adequada para reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória, ratificada pelo acórdão da respectiva apelação criminal.
A revisão criminal não se presta a ser utilizada como segunda apelação.

Não há nulidade na utilização do reconhecimento fotográfico como meio de prova para identificação do réu quando confirmado pela vítima em juízo, tornando-o plenamente apto para a constatação do autor do delito por ela suportado

O revisionando possui uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, cuja a sentença condenatória transitou em julgado em 13 de maio de 2015, razão pela qual se reconheceu a reincidência, sendo fácil concluir que a situação do revisionando é completamente distinta daquela noticiada no julgado paradigma (HC 390.038-SP do STJ).

Se o requerente possuía 19 (dezenove) anos na data do crime, impõe-se a readequação da pena para fazer incidir a atenuante da menoridade relativa.

“[...] o Superior Tribunal de Justiça entende que a atenuante da menoridade e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, razão pela qual devem ser compensadas, via de regra.”
(STJ, HC 409.980/SP)

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal,
José Ailton de Araújo Silva
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na ação penal n. 26408-94.2015.811.0042 (Código 420906), em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 3o, última parte, combinado com artigo 14, inciso II, combinado com artigo 61, inciso I, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa.

Desta decisão foi interposto recurso de apelação, que foi julgada improcedente, mantendo na totalidade a r. sentença, transitado em julgado em 15 de setembro de 2017.

Sustenta
“que sua condenação foi lastreada em ilações cerebrinamente construídas pelo magistrado de primeiro grau a partir de uma análise isolada e facciosa dos autos e descoberta de qualquer elemento probatório idôneo...”

Aduz que objetiva na presente revisão criminal tão somente que haja um julgamento à vista das provas contidas nos autos, haja vista que entende que o reconhecimento fotográfico afrontou claramente o artigo 226, do Código de Processo Penal, bem como não houve qualquer perícia técnica capaz de colocar o revisionando na cena do crime.

Assim, objetiva a nulidade total do processo, por ausência de reconhecimento formal do revisionando pela vítima, eis que somente ocorreu o reconhecimento fotográfico. Pugna, ainda, pela negativa de autoria, pois o édito condenatório embasado somente em provas testemunhais, haja vista as contradições entre os depoimentos da mencionadas das testemunhas, bem como restou isolada a palavra da vítima nos autos.

Ainda, subsidiariamente requer a desclassificação do delito para o crime de roubo majorado, pois inexiste o crime de latrocínio na forma tentada. Ainda, que se aplique a fração da causa de diminuição pela tentativa no grau máximo, bem como, seja,afastada a reincidência e reconhecida a atenuante da menoridade relativa do revisionando.

Assim, postula-se o provimento do pedido revisional, inclusive liminarmente, para suspender os efeitos da condenação, até final julgamento desta Ação de Revisão Criminal. No mérito, seja julgada procedente a Revisão Criminal para absolver o requerente do crime de latrocínio na forma tentada. Alternativamente, seja desclassificado o crime para roubo majorado e, subsidiariamente a redução pela tentativa em seu grau máximo (2/3), bem como seja afastada a agravante da reincidência (Art. 61, I do CP), bem como seja aplicada a atenuante da menoridade, com redimensionamento da reprimenda corporal para o mínimo legal, permitindo a progressão de regime no patamar de 2/5 (id. 8972664). Juntou documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 12256955).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela parcial procedência da revisional, tão somente para reconhecer ao revisionando a circunstância atenuante da menoridade relativa, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal, com as ressalvas da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (id. 15875974).

O revisionando apresentou
“memorias”
objetivando o provimento da presente revisão (id. 17766497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por José Ailton de Araújo Silva, com fundamento no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, em face do acórdão da Segunda Câmara Criminal dessa Egrégia Corte de Justiça, que desproveu, à unanimidade, o seu recurso de apelação (RAC no 54711/2017), mantendo sua condenação a pena de 13 (treze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, pelo crime de latrocínio tentado, previsto no art. 157, § 3o, última parte c./c. Art. 14, inciso II, ambos do CP

Em síntese requer: (1) a absolvição do revisionando por ausência de provas e nulidade das existentes; (2) subsidiariamente, a desclassificação do latrocínio tentado para roubo majorado; (3) subsidiariamente, a redução pela tentativa em seu grau máximo (2/3); (4) o afastamento da agravante da reincidência, bem como, a aplicação da atenuante da menoridade, com o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, visto que consta a certidão de trânsito em julgado em 15 de setembro de 2017 (id. 8976100, p. 5), bem como a guia de execução penal definitiva (id. 8976106).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido nos incisos I, II e III, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Consoante à análise dos autos, reconhece-se que parte dos argumentos ora delineados já foram objeto de análise, conforme ressai da cópia do acórdão (id. 8975154, 8975158, 8975696 e 8976100), demonstrando que, de fato, o requerente faz uso indevido da ação originária.

Ademais, as teses arguidas no recurso de apelação (id. 8975154, 8975158, 8975696 e 8976100) e as deduzidas na presente revisional (8972664), se mostram parcialmente semelhantes.

As teses de (1) negativa de autoria; (2) pretensa imprestabilidade dos depoimentos testemunhais colhidos; (3) alegada incoerência dos relatos das vítimas; (4) maior redução do percentual da causa de diminuição pela tentativa, em razão da (4.1.) menor participação criminosa e (4.2.) iter criminis percorrido; (5) desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo majorado, foram objeto da Apelação Criminal no 54711/2017 que desproveu os recursos interpostos, em acórdão assim ementado:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – LATROCÍNIO TENTADO – CONDENAÇÕES – IRRESIGNAÇÕES DA DEFESA – PONTO EM COMUM – PUGNAM PELAS ABSOLVIÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO DELITO – 1o APELANTE – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO – INVIABILIDADE – ANIMUS NECANDI PRESENTE – FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE DIANTE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – 2o APELANTE – POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA CONSUBSTANCIADA NA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1o, DO CÓDIGO PENAL) – DESCABIMENTO – CONDUTA RELEVANTE DO APELANTE PARA ATINGIR O INTENTO CRIMINOSO – PALAVRA DAS VÍTIMAS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Caracterizado que o escopo dos apelantes era subtrair coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, tendo um deles disparado por três vezes arma de fogo em desfavor de uma das vítimas e subtraído dois aparelhos celulares, fica evidenciado o crime de latrocínio, na sua forma tentada.

Não há como desclassificar o delito de latrocínio tentado, para o delito de roubo circunstanciado, uma vez que praticada a subtração patrimonial e o homicídio tentado, que, por circunstâncias alheias à vontade do agente, a vítima não veio a óbito, configurando-se a tentativa de latrocínio, nos termos do artigo 157, § 3o, in fine, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

A fração de diminuição de pena pela tentativa deve atender ao iter criminis percorrido. No caso dos autos, o crime de tentativa de latrocínio chegou às raias da consumação, que só não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade, justificando-se, pois, a aplicação da redução da reprimenda pela tentativa na fração mínima de 1/3 (um terço).

Evidenciada a efetiva atuação do apelante na tentativa de latrocínio, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os agentes, não há falar em pequena participação daquele na empreitada criminosa, para fins de incidência da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1o, do Código Penal.”

No corpo do acórdão o Relator Desembargador Pedro Sakamoto consignou que:

“
As materialidades delitivas ficaram demonstradas por meio do boletim de ocorrência (fl. 09-10), terno de reconhecimento fotográfico (fls. 13, 16 e 19), termo de reconhecimento pessoal (fls. 57-59), auto de apreensão (fls. 66), boletim de atendimento médico SAMU Paulo Sleutjes (fls. 107-113) e laudo pericial do crime (fls. 203-211), bem como pelas provas testemunhais.

A autoria ficou comprovada pelos seguintes elementos de convicção: reconhecimento pessoal feito pelas vítimas Paulo, Diego e Matheus, tanto no procedimento policial como na instrução processual (fls. 13, 16 e 19, bem como CD-ROM de fls. 222).

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“O reconhecimento do acusado ratificado em juízo sob a garantia do contraditório e ampla defesa pode servir como meio idôneo para fundamentar a condenação, em especial quando as vítimas se mostram seguras, coerentes e isentas de contradição quanto à efetiva ocorrência do crime e de sua autoria.” (Ap no 22483/2011 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 25.10.2011)

“Não há que se falar em absolvição por ausência de provas quando há no conjunto probatório a palavra das vítimas aliada aos reconhecimentos judiciais do agente por estas, considerando-se que, em crimes cometidos na clandestinidade, a sua palavra é de extrema relevância.
” (Ap no 91457/2014 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - 4.11.2014)

“A negativa de autoria sustentada pelos réus, mormente quando isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório, principalmente quando as vítimas são firmes em apontá-los como autores do delito, valendo ressaltar, nesse sentido, que se o crime foi praticado na clandestinidade, o depoimento das vítimas deve ser primordialmente valorado, principalmente se corroborado por outros elementos de prova, tal como no caso em exame.” (Ap no 24575/2013 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 17.9.2014)

No contexto, não reconheço insuficiência probatória a ensejar suas absolvições pelo crime de tentativa de latrocínio (art. 153. § 3o, in fine, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).

De igual sorte, quanto ao pleito do apelante
Luan
no sentido de que seja

a desclassificado o delito para o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, visto que embora não descartada a intenção de subtrair pertences da vítima, não se pode dizer que agiu com animus necandi, haja vista que o disparo que atingiu a vítima não foi intencional, não merece prosperar.

Não pairam dúvidas de que o apelante
Luan
e seu comparsa dividiram as tarefas, e os disparos realizados contra as vítimas não foram letais, por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Praticado o homicídio tentado e a subtração patrimonial, portanto, configurou-se a tentativa de latrocínio, nos termos do artigo 157, § 3o, in fine, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

O Supremo Tribunal Federal tem decidido a respeito:

“1.Responde por tentativa de latrocínio, na forma do art. 157, § 3o, última figura, c.c o art. 14, II, ambos do Código Penal, quem comete homicídio tentado cumulado com roubo tentado. 2. Para configurar a tentativa de latrocínio é irrelevante que a lesão causada à vítima tenha sido de natureza leve, bastando comprovado que o réu agiu com dolo de matar para subtrair mas que por circunstâncias alheias à sua vontade não se consumaram os eventos morte e subtração”.
(STF - RJDTACRIM 32/515)

Ainda, quanto à fixação da fração máxima (2/3) pelo reconhecimento da tentativa, as circunstâncias indicam a consumação do crime, porquanto o apelante
Luan,
juntamente com o co-acusado, adentraram no local do crime, levaram os pertences das vítimas atiraram em uma delas, e empreenderam fuga. Somente foram presos em virtude de um mandado de busca e apreensão expedido em desfavor dos acusados durante as investigações, oportunidade em que obtiveram êxito em localizar a motocicleta utilizada no evento criminoso. Logo, aproximaram-se do exaurimento da conduta delitiva, de modo que deve ser mantida a fração mínima da tentativa.

Nesse sentido, colaciono precedente, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – TENTATIVA – PERCENTUAL EM SEU GRAU MÁXIMO – INVIABILIDADE – CONSIDERÁVEL ITER CRIMINIS PERCORRIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A aplicação do percentual da fração de diminuição prevista na lei de regência, em face do reconhecimento da figura tentada do delito, leva em consideração a quantidade da fase de execução [iter criminis] Fl. 14 de 18 TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO No 35752/2014 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE ROSÁRIO OESTE percorrida. As circunstâncias concretas que demonstram a proximidade da consumação do injusto autorizam a redução da pena em seu percentual mínimo”
(Ap 109135/2014, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 29/05/2015)

Por fim, quanto à pretensão do apelante
José Ailton
no sentido de que seja reconhecida a participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), haja vista que quem efetuou o disparo contra a vítima foi o coautor do delito, e que não anuiu para esta conduta, não merece prosperar.

Todavia, não obstante os argumentos lançados nas razões recursais, é mister registrar que a insurgência defensiva não merece acolhida, pois os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual não revelam a necessidade de reforma do édito condenatório reprochado, sobretudo porque os atos praticados pelo apelante
José Ailton
foram descritos com coerência pelas vítimas, ficando isolada a sua versão de participação de menor importância, necessária para aplicação da causa minorante almejada, descrita no § 1o do art. 29 do Código Penal.

Dessarte, das provas coligidas no feito, extrai-se que o apelante agiu em unidade de desígnios com o outro coautor do delito, havendo, inclusive, divisão de tarefas, ficando claramente demonstrado que ele auxiliou na empreitada criminosa, enquanto o comparsa desferiu os tiros, que, por sorte, não matou a vítima, situação que, por si só, afasta a alegação de participação ínfima no crime, confirmando a coautoria delitiva citada na denúncia. Ademais, é forçoso reconhecer que houve a conjugação de vontades dos autores na prática do crime em alusão, situação que resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem iniciou o assalto.

Como é de trivial sabença, o Código Penal adotou, como regra disciplinadora do concurso de pessoas, a teoria unitária, também conhecida como monista, tal como se infere da leitura do art. 29, caput: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Assim, todos aqueles que, na qualidade de coautores ou participes, deram a sua contribuição para o resultado típico devem por ele responder.

Sobre esse tema, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO -IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - AUSÊNCIA DE MATERIAL PROBANTE - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INADMISSIBILIDADE - COMPROVADA COAUTORIA - ÉDITO CONDENATÓRIO - MANUTENÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. 1. Materialidade e autoria comprovadas no conjunto probatório coligido ao feito. Versão acusatória coerente e convincente, pois fundamentada no relato das delações de coautoria e testemunhas presenciais, as quais narram o modus operandi desenvolvido, confirmado em Juízo.
2. Aquele que participou da divisão de tarefas, possuindo domínio dos fatos criminosos, não pode ser considerado partícipe com atuação de menor importância para que possa incidir o § 1o do art. 29 do Código Penal. No caso, configurada está a coautoria”
.
(TJMT – RAC n. 134.909/2009 – Relator: Dr. Abel Balbino Guimarães – Terceira Câmara Criminal – Julgamento: 1/12/2010). Destaquei.

Desse modo, considerando que os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a efetiva contribuição do recorrente para o cometimento do crime descrito na peça de exórdio e que não ficou configurada a minorante do § 1o do art. 29 da Lei Substantiva Penal como aduziu a defesa, tenho que a condenação do apelante pelo crime de latrocínio na forma tentada está escorreita, não merecendo, desse modo, qualquer reparo a sentença vergastada.

Ante o exposto, em
consonância
ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço das presentes apelações e,
nego-lhes provimento
, mantendo-se inalterada a decisão combatida...”

In casu
, não obstante as alegações de nulidade total do processo, por ausência de reconhecimento formal do revisionando pela vítima, eis que somente ocorreu o reconhecimento fotográfico, observa-se que no acórdão consignou que fora realizado o reconhecimento pessoal do revisionando (fls. 57 a 59 dos autos originais) pelas vítimas.

Igualmente, as pretensões de imprestabilidade dos depoimentos testemunhais colhidos; alegada incoerência dos relatos das vítimas; maior redução do percentual da causa de diminuição pela tentativa, em razão da menor participação criminosa e iter criminis percorrido; desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo majorado, sendo matérias já debatidas na apelação criminal interposta.

Assim, se o revisionando, sem fundamento novo, reitera tema já decidido pelo Tribunal no julgamento de sua apelação, é concludente que procura fazer da revisão uma segunda apelação, o que não é admissível.

É cediço que a revisão criminal não se presta para ser utilizada como uma segunda apelação, ainda mais quando os argumentos da revisão não destoam dos anteriormente apresentados no apelo.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

“REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PLEITO PELA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR E AUMENTO DA INFLUÊNCIA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA DOSIMETRIA DA PENA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJ – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Considerando que o pleito formulado pelo requerente não preenche os requisitos elencados no art. 621 do CPP, constituindo verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se ao redebate da pena mais adequada ao caso, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidades na condenação, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando estes já foram exaustivamente apreciados nas vias recursais ordinárias.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.”
(RvC 104034/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 18/12/2015, Publicado no DJE 22/01/2016).

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PEDIDO DE REFUSÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – DESCABIMENTO – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ANELA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ERRO NO EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADO – INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA PROVA –– REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. A revisão criminal não é sucedâneo do recurso de apelação, nem, ao menos, visa a criação de uma “terceira instância” de julgamento, obstando o reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória, ratificada pelo acórdão da respectiva apelação criminal.

2. A decisão somente se assoma contrária à evidência dos autos quando se divorcia de todos os elementos probatórios, dado que o ônus de arredar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória transitada em julgado é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] aplica-se tão-somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada [art. 5o, LVII, CR/88].”
(RvC 2407/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

“REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO – 1) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITOS MAIS BRANDOS – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA NOVA - MERO REEXAME DE PROVAS QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E TAMBÉM POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PLEITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA D. PGJ, ACOLHIDA. REVISÃO NÃO CONHECIDA, DE ACORDO COM O PARECER.

1- Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se porventura fundar em depoimentos, exames e documentos falsos ou se descobrir prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena. Assim, em sede de revisão criminal não se admite o reexame puro e simples da matéria já discutida no processo de conhecimento e em grau de apelação.”
(RvC 172584/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 02/07/2015, Publicado no DJE 09/07/2015).

No mesmo sentido, seguem julgados de Tribunais diversos:

“REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. - MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DISCUTIDA E APRECIADA - PEDIDO QUE NÃO SE CONFUNDE COM SEGUNDA APELAÇÃO - RECURSO NÃO DEFERIDO. - Conforme preconiza o art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se fundada em depoimentos, exames e documentos falsos ou em caso de surgimento de prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena.”
(Revisão Criminal 1.0000.10.071306-4/000, Rel. Des.(a) Nelson Missias de Morais, 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 13/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - REEXAME DE PROVA - INADMISSIBILIDADE - ISENÇÃO CUSTAS - DESCABIMENTO - PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

I- Constatando-se que o presente pedido revisional não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 621, do CPP, não passando de uma mera tentativa de revolver as provas já analisadas no juízo da ação, seu indeferimento é medida de rigor.

II- Somente se concede a isenção das custas nos casos previstos no art. 10, inciso II, da Lei Estadual 14.939/03, quando provada a insuficiência de recursos ou tratar-se de beneficiários da assistência judiciária, hipóteses não verificadas no caso.”
(Revisão Criminal 1.0000.11.027706-8/000, Rel. Des.(a) Eduardo Machado, 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 07/02/2012, publicação da súmula em 24/02/2012).

“REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL INDEFERIMENTO.

Indefere-se a revisão criminal que tem por escopo o reexame de provas constantes nos autos.”
(TJSP – REVCR no 0.241.643-08.2010.8.26.0000 – AC. 6.087.770 – FRANCA – 2o Grupo de Direito Criminal – Rel. Des. Willian Campos – J. 31.07.2012 – DJESP 16.08.2012).

Assim, verifica-se que autor da ação de revisão criminal objetiva o mero reexame de argumentos analisados e rejeitados na apelação criminal 65.757/2016, portanto, os pedidos não se enquadram em uma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Igualmente, apesar de não suscitado em apelação o seu pedido de declaração de nulidade do processo,
ab initio
, em razão da ausência de reconhecimento formal do revisionando pela vítima, em violação ao procedimento estatuído pelo artigo 226 do Código de Processo Penal, não merece ele acolhimento nessa sede revisional.

O entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça indica que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado, previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas sim de simples recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECONHECIMENTO PESSOAL. RECOMENDAÇÃO LEGAL CONTIDA NO ART. 226 DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O agravante era policial militar à época dos fatos, mas sua conduta delituosa não foi praticada por força da função de militar, o que atrai a competência da justiça comum.

2. O art. 226, do Código de Processo Penal, encerra uma recomendação e não uma exigência a ser seguida, em relação ao procedimento para o reconhecimento de pessoas, conforme assente entendimento deste Tribunal.

3. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1444634/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 09/06/2017).

Igualmente, o reconhecimento do revisionando pelas vítimas foi realizado em 03 (três) oportunidades, sendo a primeira delas por álbum fotográfico do Núcleo de Inteligência da unidade policial (fls. 16 e 19), posteriormente na forma do art. 226, do CPP (fls. 57/59) e, por fim, em juízo, consoante “termo de reconhecimento de pessoa – positivo”, colacionado à fl. 219, não se percebendo qualquer irregularidade nos atos realizados.

Desse modo, não se vislumbra nulidade na utilização do reconhecimento fotográfico como meio de prova para identificação do revisionando, sobretudo porque ele foi confirmado em juízo,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pelas vítimas, tornando-o plenamente apto para a constatação da autoria do fato delituoso.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] o reconhecimento fotográfico, como meio de prova, é plenamente apto para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção (HC 22.907/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ 04/08/2003), assim como ocorreu in casu, onde o reconhecimento por fotografia feito na fase inquisitiva foi confirmado em juízo, e referendado por outros meios de prova, estes produzidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(AgRg no AREsp 218585/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 03/09/2013).

Ainda, objetiva o revisionando o afastamento da agravante da reincidência, em razão de recente entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça – no informativo no 619, nos autos de
habeas corpus
no 390.038-SP – de que não é viável o reconhecimento de reincidência com base em um único processo anterior (
sic
), não merece acolhimento por esta e. Corte de Justiça.

Entretanto, analisando o paradigma invocado pelo revisionando, verifica-se que a reincidência, naquele caso concreto, não poderia ser reconhecida ao acusado, porque na ação penal anterior o juiz teria desclassificado o delito pelo qual respondia para o crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, o qual, como se sabe, não é apenado com penas privativas de liberdade, mas sim com as medidas despenalizadoras enunciadas pelo art. 28, da Lei no 11.343/2006. Veja-se as informações do julgado:

“(...) Trata-se de habeas corpus em que o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a reincidência foi considerada de maneira equivocada. Vale salientar que o paciente – condenado por tráfico de drogas – não obteve a redução da pena inerente à figura privilegiada do tipo penal, em face do reconhecimento da reincidência, com base em única ação penal anterior constante em sua vida pregressa. Na oportunidade da referida primeira e única condenação, o Juiz desclassificou o delito pelo qual respondia, atribuindo-lhe o crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, e, ato contínuo, extinguiu a punibilidade por considerar o tempo da prisão provisória mais do que suficiente para compensar eventual medida a lhe ser imposta. De fato, as instâncias ordinárias deixaram de reconhecer a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque concluíram que a extinção da punibilidade, nesses casos, se assemelharia à extinção do processo executivo pelo cumprimento de pena e, por conseguinte, seria apta a gerar a reincidência. Todavia, não há como desprezar que o tempo de constrição considerado para a extinção da punibilidade se deu no âmbito exclusivo da prisão preventiva, sendo inconcebível compreender, em nítida interpretação prejudicial ao réu, que o tempo de prisão provisória seja o mesmo que o tempo de prisão no cumprimento de pena, haja vista tratar-se de institutos absolutamente distintos em todos os seus aspectos e objetivos. Nessa linha de raciocínio, a decisão de extinção da punibilidade, na hipótese, aproxima-se muito mais do exaurimento do direito de exercício da pretensão punitiva como forma de reconhecimento, pelo Estado, da prática de coerção cautelar desproporcional no curso do único processo em desfavor do paciente – citado anteriormente – do que com o esgotamento de processo executivo pelo cumprimento de pena. Acrescente-se, ainda, que, se o paciente não houvesse ficado preso preventivamente – prisão que, posteriormente, se mostrou ilegal, dada a desclassificação do primeiro delito a ele imputado –, teria feito jus à transação penal, benefício que, como é sabido, não é apto a configurar nem maus antecedentes nem reincidência. Nesse sentido, o único processo anterior existente em desfavor do réu não pode ser considerado para fins de reincidência, devendo a Corte de origem reanalisar o preenchimento dos demais requisitos necessários à aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.”

In casu
, o revisionando possui uma condenação pelo crime de tráfico de drogas, cuja a sentença condenatória transitou em julgado em 13 de maio de 2015, razão pela qual se reconheceu a reincidência.

Nesta forma, fácil concluir que a situação do revisionando é completamente distinta daquela noticiada no julgado (HC 390.038-SP do STJ), visto que o reconhecimento da sua reincidência restou acertadamente assentada em processo anterior transitado em julgado por crime por ele cometido, não merecendo reparos.

Todavia, deve ser provido o pleito de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, conforme preceitua o artigo 65, inciso I, do Código Penal, pois se percebe, do documento de identidade juntado em id. 8972668, pág. 01/02, que contava o revisionando, na data do fato (06 de outubro de 2015), com 20 (vinte) anos de idade, situação essa não registrada na sentença e, muito menos, no r. acórdão.

Por se tratar de determinação legal, impõe-se a readequação da pena para fazer incidir a referida atenuante.

Outrossim, para não incorrer em desrespeito à coisa julgada, passo à dosimetria a partir da pena-base fixada pelo Juízo singular em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, mantido a agravante da reincidência, e acrescento a atenuante da menoridade relativa que deve ser compensada com a mencionada agravante.

Segue-se entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] o Superior Tribunal de Justiça entende que a atenuante da menoridade e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, razão pela qual devem ser compensadas, via de regra.”
(HC 409.980/SP – Relator: Min. Feliz Fischer – 1.12.2017).

Ainda, a incidência de quaisquer circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, consubstanciado no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e orientação firmada em sede de repercussão geral quando do julgamento do Recurso Extraordinário n. 597270-QO-RG,
fica estabelecida a pena intermediária em 20 (vinte) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Quanto à fixação da fração máxima (2/3) pelo reconhecimento da tentativa, já debatido no recurso de apelação do corréu, ante as circunstâncias indicam a consumação do crime, eis que o revisionando
,
juntamente com o co-acusado, adentraram no local do crime, levaram os pertences das vítimas atiraram em uma delas, e empreenderam fuga. Somente foram presos em virtude de um mandado de busca e apreensão expedido em desfavor dos acusados durante as investigações, oportunidade em que obtiveram êxito em localizar a motocicleta utilizada no evento criminoso. Logo, aproximaram-se do exaurimento da conduta delitiva, de modo que deve ser mantida a fração mínima da tentativa

Assim, mantêm-se a redução pela tentativa no patamar de 1/3 (um terço), chegando a uma pena definitiva de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa
.

Nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a” do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado.

Pelo exposto, conheço parcilamente a presente revisão criminal, e nesta parte julgo
parcialmente procedente
, para aplicar ao revisionando a atenunate da menoridade relativa prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, chegando a uma pena definitiva em
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa
calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos delituosos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2020